Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Intimada a parte da digitalização dos autos e da tramitação eletrônica do feito, volta a ter curso o prazo recursal suspenso.

II. Agravo Interno desprovido.